Tribunal: TJDFT
Processo: 0732208-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732208-26.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL APELADO: INSIGHT SOLUCOES ANALITICAS LTDA, CLAUDIO RODRIGUES TAVARES D E C I S Ã O Na petição de ID 57924170, a parte apelante repete a informação de que o documento que anexou ao recurso de apelação, isto é, o acordo de não persecução penal de ID 186306966 dos autos de referência, atual ID 57111192, permanece indisponível, provavelmente em razão da colocação de sigilo no referido documento. Na decisão de ID 57434615, determinei a remoção da aludida reserva e a abertura de vista ao peticionante para que pudesse averiguar se o deferimento do pedido formulado estava a contento. Ante a constatação de que o sigilo ainda não foi retirado, proceda a diligente Secretaria a retirada do sigilo do documento lançado no ID 57111192. Caso não haja a possibilidade de a Secretaria agir conforme determinado, intime-se o recorrente para que junte novamente o documento sem marcar a opção de sigilo constante do sistema PJe. Após, intimem-se as partes. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador